Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, III, do Código Penal (furto qualificado com emprego de chave falsa), à pena de 02 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 46 dias-multa, sem substituição ou suspensão condicional da pena. A Defesa requer (i) redução da fração de aumento da pena-base para 1/6; (ii) compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; e (iii) fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 deve ser aplicada na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência; e (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode adotar, na primeira fase da dosimetria, fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, método compatível com a jurisprudência local, sendo legítima a escolha em razão da existência de 8 circunstâncias judiciais e da aferição de maus antecedentes.
4. A utilização de diferentes condenações definitivas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência não configura bis in idem, sendo possível a majoração da pena em ambas as fases com base em registros diversos.
5. Nos casos de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.
6. O regime inicial fechado é adequado diante da valoração negativa dos maus antecedentes e da multirreincidência específica do réu, sendo inviável a fixação de regime mais brando.
7. Inaplicáveis os benefícios de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.